Tribunal: TJDFT
Processo: 0742105-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PROVA PERICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O procedimento de produção antecipada de prova é medida cautelar que tem por objetivo garantir a eficiência do processo principal, assegurando o não perecimento da prova, consoante dogmática dos artigos 381 e 382, do CPC. Não cabendo ao juízo que deferiu sua realização a análise do mérito da prova, mas tão somente o cumprimento das normas atinentes à sua concretização.
2. A sentença dessa ação cautelar deve ser meramente homologatória da prova produzida, razão pela qual, no caso dos autos, a homologação da prova apresentada é de rigor.
3. Os honorários advocatícios da parte contrária somente serão devidos, caso ela oponha resistência, como na espécie, em que o réu apresentou resistência na realização da perícia no local, dada a animosidade entre as partes. Precedentes.
4. Apelo do réu não provido. Apelo Adesivo dos autores provido.